Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728902-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recurso interposto por Maria Alves contra a sentença de improcedência do pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de agendamento de consulta de urologia-ginecologia. Em face da informação de que o a recorrente teve a consulta agendada para 15.8.2022 e conforme solicitado pela douta Promotoria de Justiça, intime-se a recorrente para informar se subsiste o interesse recursal, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito